Tribunal: TJDFT
Processo: 0004998-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/8 (UM OITAVO). PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

2. A análise desfavorável do art. 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser mantida quando a fundamentação é idônea, sobretudo porque a natureza e a quantidade/diversidade das drogas apreendidas autorizam o aumento da pena-base, especialmente se tratando de cocaína.

3. É critério razoável e proporcional a modulação de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial obtida sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo penal.

4. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 (quatro) anos, sendo o réu reincidente, cabível o estabelecimento do regime fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena privativa de liberdade e a pena de multa.